Tribunal: TJBA
Processo: 0537534-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0537534-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: IZENILSON DE JESUS FRANCISCO

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
MANEJADO EM FACE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE
INADMITIU
O APELO EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO.
CONTRA DECISÃO QUE
INADMITE
APELO ESPECIAL É CABÍVEL O AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL
, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 1.
042
, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto na Apelação nº 0537534-78.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante IZENILSON DE JESUS FRANCISCO e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
MANEJADO EM FACE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE
INADMITIU
O APELO EX
TRAORDINÁRIO
. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO.
CONTRA DECISÃO QUE
INADMITE
APELO E
XTRAORDINÁRIO
É CABÍVEL O AGRAVO
EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 1.
042
, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto na Apelação nº 0537534-78.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante IZENILSON DE JESUS FRANCISCO e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça